Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708179-72.2021.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO CHALUB PRANDI APELADO: FATIMA URBANO DE ARAUJO D E S P A C H O Diante da petição de id 30187697, tendo em vista que a apelada estava representada pela Curadoria Especial, intime-se a Defensoria Pública para manifestar sobre os fatos alegados, esclarecendo se permanecerá no patrocínio da causa. Na sequência, intime-se o apelante para, caso tenha interesse, se manifeste sobre os pontos suscitados especificamente na petição de id 30187697. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator